Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, ao receber a impugnação que opusera em face do cumprimento definitivo de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Meryanny Lacerda da Silva -, não a municiara com o efeito suspensivo que postulara. Segundo o provimento guerreado, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos e, conforme regra albergada no artigo 525, §6o do CPC, afigura-se possível agregar efeito suspensivo ao incidente, desde que garantido o juízo como penhora, caução ou depósito suficiente. Pontuara o julgado que, assim, não ofertando a agravante garantia integral do juízo e considerando que apenas apontara equívoco na fórmula de cálculo utilizada pela agravada, as alegações que formulara carecem de relevância, não sobejando possível municiar a impugnação com o efeito suspensivo almejado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, e, alfim, a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento definitivo de sentença, aparelhado por título executivo trânsito em julgado, almejando forrar-se com a quantia de R$ 98.514,00 (noventa e oito mil e quinhentos e quatorze reais). Sustentara que, regularmente intimada para a satisfação do crédito executado, formulara impugnação alegando, em suma, excesso de execução no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto o correto valor do débito exequendo é de R$ 68.261,62 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Pontuara que o excesso individualizado decorrera de equívoco da agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora. Destacara que na impugnação que formulara postulara que o incidente fosse recebido com efeito suspensivo, o que fora indeferido pelo provimento vergastado. Assevera que o decisório arrostado merece reparos pois, caso o cumprimento de sentença tenha curso regular, subsiste o risco de serem penhorados bens e ativos de sua titularidade em razão de débito manifesta e indevidamente majorado pela agravada. Pontuara que, de acordo com a regra albergada no artigo 805 do estatuto processual, a execução deve ser promovida de modo menos gravoso para o executado e diante do “estado de calamidade pública do país em decorrência desta famigerada patologia, não se mostra a viável a realização de medidas constritivas - ainda pelo fato de que a Agravante não se nega a pagar, somente requer sejam apurados os cálculos e correto valo devido pelo MM. Juízo a quo - considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tal fato[1]”. Esclarecera que, na hipótese, para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, devem ser observados os requisitos estabelecidos pelos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, de modo que a medida postulada deve ser analisada, não sob a ótica do artigo 525, §6o do estatuto processual, mas sob a ótica dos dispositivos legais ora individualizados, notadamente a presença da probabilidade do direito e o risco de, não agregado efeito suspensivo à impugnação, advir-lhe prejuízo. Destacara que, diante da probabilidade das alegações que formulara, afigura-se prescindível a prestação de caução idônea ou garantia do juízo, devendo a impugnação que formulara ser municiada de efeito suspensivo como forma de obstar cobrança indevida por parte da agravada. O instrumento está adequadamente formado e a natureza da fase em que se encontra ação donde emergira o inconformismo legitima o processamento do agravo sob sua forma instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, ao receber a impugnação que opusera em face do cumprimento definitivo de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Meryanny Lacerda da Silva -, não a municiara com o efeito suspensivo que postulara. Segundo o provimento guerreado, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos e, conforme regra albergada no artigo 525, §6o do CPC, afigura-se possível agregar efeito suspensivo ao incidente, desde que garantido o juízo como penhora, caução ou depósito suficiente. Pontuara o julgado que, assim, não ofertando a agravante garantia integral do juízo e considerando que apenas apontara equívoco na fórmula de cálculo utilizada pela agravada, as alegações que formulara carecem de relevância, não sobejando possível municiar a impugnação com o efeito suspensivo almejado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, recebendo a impugnação que manejara ao cumprimento de sentença aviado em seu desfavor almejando o reconhecimento de excesso de execução, não a municiara com o efeito almejado, consoante os termos do art. 525, §6o, do estatuto processual. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Inicialmente deve ser registrado que o cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor da agravante é definitivo, porquanto, os títulos executivos que o aparelham transitaram em julgado na data 20.11.2019[2]. Consignada essa observação, como é cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas à fase executiva da ação ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525, caput)[3], não está municiada com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido à impugnação ao cumprimento de sentença em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a fase executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 525, §6o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 525 (...) §6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (...)” Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, aliados aos outros requisitos encadeados – se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação -, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, não estando a impugnação dependente da prévia segurança do Juízo, não pode, obviamente, ser municiada ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a fase executiva dos efeitos inerentes à sua natureza satisfeita, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo judicial que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, a impugnação ao cumprimento de sentença, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhe agregado esse atributo quando garantido o executivo e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Comentando o tema Luiz Guilherme Marinone[4] pontua o seguinte: “O oferecimento de impugnação não obsta por si só o prosseguimento da execução – não tem efeito suspensivo. Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6.o, CPC). A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, de modo que a penhora, o depósito ou a caução deve abranger não apenas o valor do principal, mas também todos os consectários, tais como juros e correção monetária, multas incidentes, custas judiciais e honorários advocatícios. O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença. É evidente que, ao organizar a execução forçada dessa maneira, está o legislador infraconstitucional a densificar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.o, XXXV, CF), priorizando a eficácia da sentença condenatória ao pagamento de quantia. Não sendo relevantes os fundamentos da impugnação, ainda que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação, é defeso ao juiz determinar a suspensão da execução (STJ, 3.a Turma, MC 13.086/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.2007, DJ 21.08.2007). É preciso observar que, em face da autoridade da coisa julgada, há presunção legal em favor do direito do exequente, e, portanto, a favor do prosseguimento da execução. Quer isso dizer que a suspensão da execução só pode ter lugar se o juiz apontar, através de raciocínio argumentativo, que a relevância dos fundamentos da impugnação é tal que se sobrepõe à sentença condenatória e à prioridade que o legislador emprestou ao seu cumprimento.” No mesmo sentido é o entendimento de Nelson Nery Junior[5] que assim preconiza: “A ação de impugnação ao cumprimento da sentença será recebida, como regra, sem efeito suspensivo. Isso significa que, ainda que o executado impugne o cumprimento da sentença, a execução prosseguirá. Quando ocorrerem, simultânea e cumulativamente, as situações previstas no § 5.o da norma comentada: a) relevância dos fundamentos da impugnação; e b) risco de o prosseguimento da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o juiz tem o dever de atribuir à impugnação efeito suspensivo, suspendendo-se o curso do cumprimento da sentença, até o julgamento da ação de impugnação. A conjunção aditiva “e”, contida no dispositivo, indica que devam ser cumulativos os requisitos para que se dê a suspensão. Embora a expressão ‘poderá’, contida na norma, pareça indicar faculdade do juiz, presentes esses dois requisitos, a suspensão se impõe, porquanto não há discricionariedade judicial na hipótese, mas direito subjetivo da parte à suspensão.” Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por essa Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. 3. 0 pedido de suspensão do cumprimento de sentença não merece prosperar, eis que o seu prosseguimento não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável ao excepcional sobrestamento do feito, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. (...) 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE RECOMPRA ORIUNDOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, § 6°, do CPC). 2. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora dos valores recebidos pelo processo de recompra dos Certificados da Dívida Pública pelo FIES, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento com a expedição do alvará em favor do exequente. 3. Agravo de Instrumento n° 0720655-19.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0718560-16.2019.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1229538, 07206551920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO NO AUTOS. DESCABIMENTO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE VALORES NA PLANILHA DO CREDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE EM SENTENÇA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS CONTRA O DEVEDOR. QUANTIA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra insculpida no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, que permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, requer não apenas o depósito suficiente, mas, também, fundamentos relevantes que demonstrem a manifesta possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1088646, 07170711220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. MULTA DE 10%. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstração que prosseguimento da execução é apto a causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do artigo 525, §6o, do CPC. (...) 11. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1076795, 07136848620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não ofertando a agravante garantia idônea e suficiente para viabilizar a satisfação do débito exequendo, resplandece que a condição para a municiação da impugnação com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual a impugnação ao cumprimento de sentença não está municiada de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Em suma, diante da inexistência de penhora hábil a viabilizar a satisfação da íntegra do débito exequendo, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, donde a impugnação manejada pela agravante não pode, então, ser agraciada com o efeito suspensivo, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume. Outrossim, não se afere a relevância da fundamentação aduzida pela agravante e a existência de risco de dano de difícil reparação caso o cumprimento de sentença tenha seu curso regular. É que, conforme se infere da impugnação formulada pela agravante, sustentara, em suma, excesso de execução no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que decorrera de equívoco da agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora. Note-se que a mera alegação de excesso de execução não autoriza o municiamento da impugnação com efeito suspensivo, notadamente quando pendente resolução acerca da efetiva higidez da planilha de cálculos confeccionada pela agravada. Deve ser destacado, outrossim, que sequer se está no limiar da consumação de patrimônio penhorado, não se vislumbrando, pois, risco de difícil reparação. Demais de tudo, e à guisa meramente de ilustração, deve ser assinalado que, ao invés do sugerido pela agravante em desconformidade com as regras processuais, estando-se na fase executiva, inviável que ao menos ventile a possibilidade de deferimento de tutela provisória com base nos dispositivos inerentes ao processo de conhecimento. A tutela provisória tratada pelos artigos 300 e seguintes do estatuto processual, em suma, é instituto reservado à fase de conhecimento e os provimentos antecipatórios admitidos e cabíveis na fase executiva são objeto de regulação pontual, no caso dos autos, pelo disposto no §6o do artigo 525 do CPC. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados à agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de da negativa advir risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da prestação almejada. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18824454 – Pág. 2 (fl. 14). [2] - ID Num. 64640892 - Pág. 105 (f113) – ação principal. [3] - CPC, “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com.